Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Os autos de origem trazem consulta dos nomes dos agravantes NIVALDO e PAULO ROBERTO ao sistema SNIPER, pela qual informado que Nivaldo mantém relacionamento com 7 (sete) instituições financeiras (consulta, ID 230042520, autos de origem), ao passo que Paulo Roberto mantém relacionamento com 6 (seis) instituições financeiras (consulta, ID 230042522, autos de origem). 2.1. Também demonstrado pelo mesmo sistema que Nivaldo é sócio-administrador da empresa MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA consulta, ID 230042521, autos de origem) e Paulo Roberto figura como sócio e sócio-administrador das seguintes empresas: ACADIA BIOENERGIA DA AMAZONIA LTDA, BIOAMAZONIA COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS LTDA, ALVEZ & CORRADI CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e TRATTE BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. 2.2. Instados a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID 70949185), os agravantes limitaram-se a acostar tão somente: extrato de conta-corrente relative a 1 (uma) instituição financeira (Banco do Brasil) em nome de Paulo Roberto, meses 1/2024 e 11/2024 (IDs 71244007 e 71245759); extrato de conta-corrente de 1 (uma) instituição financeira (Infinitepay) em nome de Nivaldo, meses 3/2025 e 04/2025; faturas de água e telefone (ID 71244008), receitas médicas (71245764), cópias de CTPS sem informação de emprego atual (ID 71245760 e 71245761). 2.3. Enfim, nenhuma comprovação da média dos valores efetivamente auferidos pelos agravantes. Por conseguinte, não demonstrada a alegada hipossuficiência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.